Tribunal: TJBA
Processo: 8049273-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049273-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSIMAR ROCHA DA ENCARNACAO SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

*** E

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELOS SIMULTÂNEOS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
CAPACIDADE LABORATIVA RESIDUAL. APOSENTADORIA. INVALIDEZ. DESCABIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. DIB A PARTIR DA READAPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO.

I – Há interesse processual quando a legitimidade da pretensão deduzida, especialmente quanto à postulação de benefício de natureza indenizatória, como o auxílio-acidente, ainda que o segurado esteja em gozo de benefício por incapacidade temporária ou em processo de reabilitação.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade que assegure a subsistência do segurado, bem como a impossibilidade de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei n.º 8.213/91, requisitos não comprovados no caso concreto.

III - Comprovada apenas a redução da capacidade laboral para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação para atividades compatíveis com as limitações físicas, é devida a concessão do auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91.

IV - A Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-acidente deve ser fixada no dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, conforme disposto no art. 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91 e entendimento firmado no Tema 862 do STJ.

V - Mantida a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal, nos termos do art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, considerada a natureza da demanda, a ausência de maior complexidade e observado o disposto na Súmula 111 do STJ.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos das
Apelações Simultâneas nº 8049273-90.2020.8.05.0001
,

da Comarca de

Salvador em que figura como
Apelante/Apelado
JOSIMAR ROCHA DA ENCARNACAO SILVA e como
Apelado/Apelante
o INSS -

Instituto Nacional do Seguro.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA